Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-49.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705974-49.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA EMBARGADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA) para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator